Tribunal: STJ
Processo: 0745018-28.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187556 - DF (2024/0465557-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701
EMBARGADO
: EDUARDA MORAES CHACON ROSAS
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE GONÇALVES RIVERA MOREIRA SANTOS -
DF030338
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
GABRIELA VANESSA DE JESUS SILVA - MG151144
LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não são cabíveis para alterar o resultado do
julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 28b8254b-ea2a-44ef-878e-b2bce501c6d1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187556 - DF (2024/0465557-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGADO
: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701
EMBARGADO
: EDUARDA MORAES CHACON ROSAS
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE GONÇALVES RIVERA MOREIRA SANTOS -
DF030338
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
GABRIELA VANESSA DE JESUS SILVA - MG151144
LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não são cabíveis para alterar o resultado do
julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por HOSPITAIS
INTEGRADOS DA GÁVEA S/A contra acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA COM FINALIDADE ESTÉTICA. PROCEDIMENTOS DE
EMERGÊNCIA NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS.
COBERTURA DE TRANSFUSÃO DE SANGUE OBRIGATÓRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA
DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC AFASTADA.
I. Hipótese em exame
Documento eletrônico VDA50560234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:13:59
Código de Controle do Documento: 142daad7-6b29-4dc5-8086-b01ef48054d5

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, da qual foi extraído
o presente recurso especial, interposto em
e concluso
14/10/2024
ao gabinete em
.
18/12/2024
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem
como sobre a obrigação de cobertura, pela operadora, de procedimentos de
emergência realizados durante cirurgia eletiva com finalidade estética e a multa
aplicada no julgamento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do
CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. Por força do que dispõe o art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998, e na linha da diretriz
estabelecida pela ANS no art. 11 da Resolução Normativa 465/2021, os
procedimentos necessários ao tratamento das complicações clínicas e cirúrgicas,
decorrentes de procedimentos cobertos ou não cobertos, têm cobertura obrigatória
quando constarem do rol de procedimentos e eventos em saúde.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da penalidade prevista no § 2o
do art. 1.026 do CPC é devida apenas quando as questões tratadas foram
devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter
manifestamente protelatório dos embargos de declaração (AgInt nos EDcl nos EDcl
no REsp 1.744.970/SP, Terceira Turma, DJe
).
10/03/2021
IV. Dispositivo
6. Recurso especial conhecido e provido.

Alega a embargante que o acórdão "se quedou silente, no dispositivo,
sobre a condenação expressa do plano de saúde ao pagamento da conta
hospitalar direto ao hospital", acrescentando que "não cabe ao DF STAR, que é
terceiro na relação jurídica firmada entre a parte Embargada e o seu plano de
saúde ser obrigado a custear as despesas do tratamento e/ou ser impedido de
realizar a devida cobrança" (e-STJ fl. 751).
É o relatório.
VOTO
Extraem-se, da leitura da petição inicial de EDUARDA (embargada), com
o aditamento de e-STJ fls. 83-84, os seguintes pedidos:

Diante do exposto, a EDUARDA espera e confia que Vossa Excelência
dará provimento a presente ação, de modo que requer:

a) A concessão da tutela de urgência/evidência, para que o
HOSPITAL promova a baixa nas restrições ao nome da EDUARDA;
b) A citação do HOSPITAL e da SULAMÉRCIA, para, querendo,
apresentar defesa no devido prazo legal, sob pena de revelia;
c) Seja, ao final, confirmada a tutela deferida em favor da
EDUARDA e julgado procedente o pedido para determinar a devolução dos
valores pagos pela EDUARDA a título de exames de sangue, pelo HOSPITAL;
Documento eletrônico VDA50560234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:13:59
Código de Controle do Documento: 142daad7-6b29-4dc5-8086-b01ef48054d5

bem como se declare que a EDUARDA não seja responsável pelo pagamento
referente à utilização das bolsas de sangue, sendo exclusiva a
responsabilidade da SULAMÉRICA;
d) Seja o HOSPITAL ou a SULAMÉRICA condenado ao pagamento
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de indenização por danos morais; ou outro
valor que este d. juízo entenda pertinente, a depender do que restar apurado
nestes autos;

# Será o HOSPITAL condenado na hipótese de não provar que
recebeu negativa de cobertura da SULAMÉRICA para os serviços cobrados, o
que o impede de realizar as cobranças diretamente à Sra. EDUARDA;
# A SULAMÉRICA, por sua vez, deverá ser condenada ao
pagamento de indenização à Sra. EDUARDA, caso o HOSPITAL prove que
houve, de fato, negativa de cobertura por parte da Sulamérica dos
procedimentos emergenciais aos quais a Sra. EDUARDA fora submetida.

e) Seja o HOSPITAL condenado a fornecer a Nota Fiscal dos
serviços pagos pela EDUARDA;
f) Seja o HOSPITAL condenado exclusivamente em custas
processuais e honorários sucumbenciais, dado que é sua exclusiva atuação
que está a demandar esta ação, inclusive em face da SULAMERICA, que – em
momento algum – deu causa aos fatos aqui narrados;
g) Sejam as intimações feitas em nome do advogado dos
Requerentes, Dr. MARCELO RIVERA SANTOS, OAB/DF 30.338, nos termos do
art. 272, §2o do CPC; (e-STJ fls. 83-84)

Verifica-se, portanto, que não há pedido de condenação da SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (interessada) a pagar a HOSPITAIS
INTEGRADOS DA GÁVEA S/A (embargante) as despesas mencionadas, senão
apenas o de declaração de inexistência da dívida cobrada de EDUARDA
(embargada) por HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A (embargante) e o de
condenação de HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A (embargante) à devolução
dos valores indevidamente pagos por ela.
Daí porque, o TJ/DFT, ao julgar a apelação, acolheu a preliminar de
inovação recursal, nestes termos:

.
Da inovação recursal
14. Em contrarrazões, a segunda apelada [SUL AMERICA (interessada)]
aponta inovação recursal em relação ao pedido alternativo formulado no recurso,
.
no sentido de condená-la diretamente ao pagamento dos serviços hospitalares
15. Não consta na petição inicial pedido formulado em desfavor do
Como essa tese só foi suscitada em sede recursal, sem a observância
seguro-saúde.
da exceção prevista no art. 1.014 do CPC, é de se reconhecer que a autora inovou
, o que não é admitido, conforme
sua tese jurídica em sede de apelação
jurisprudência deste Tribunal: Acórdão 1646708, 07153167620198070001,
Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento:
,
7/12/2022
publicado no DJE:
. Pág.: sem página cadastrada.
15/12/2022
Documento eletrônico VDA50560234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:13:59
Código de Controle do Documento: 142daad7-6b29-4dc5-8086-b01ef48054d5

16. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição, além de alteração da causa de pedir, afasto
essas alegações da análise do recurso.
. (e-STJ fl.
Pelo exposto, acolho a preliminar
526 - grifou-se)

Não por outro motivo, em sua impugnação a estes embargos de
declaração, a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (interessada)
afirmou, acertadamente, que "a Autora da ação jamais requereu em sua peça
vestibular qualquer tipo de condenação à Embargada Sul América" (e-STJ fl. 769).
Logo, não há omissão a ser suprida, sobressaindo nítida pretensão de
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A (embargante) de alterar o resultado do
julgamento, para o que não são cabíveis os embargos de declaração.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50560234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:13:59
Código de Controle do Documento: 142daad7-6b29-4dc5-8086-b01ef48054d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.187.556 / DF
Número Registro: 2024/0465557-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07450182820238070001 7450182820238070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDA MORAES CHACON ROSAS
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE GONÇALVES RIVERA MOREIRA SANTOS
- DF030338
RECORRIDO
: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
GABRIELA VANESSA DE JESUS SILVA - MG151144
LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
Documento eletrônico VDA51385022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:18
Código de Controle do Documento: 5d66826b-b6a6-4312-b4a5-13524f5f30bd

CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701
EMBARGADO : EDUARDA MORAES CHACON ROSAS
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE GONÇALVES RIVERA MOREIRA SANTOS
- DF030338
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
GABRIELA VANESSA DE JESUS SILVA - MG151144
LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:18
Código de Controle do Documento: 5d66826b-b6a6-4312-b4a5-13524f5f30bd